Tribunal: CARF
Processo: 13811.100036/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.100036/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.187 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDSON EDEN DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 17-48.793 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo (2)/SP (fl. 58).
“Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 27/07/2009, a Notificação de Lançamento às fls. 16, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 17.824,85, dos quais R$ 8.353,97 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 6.265,47 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 3.205,41 de Juros de Mora (calculados até 31/07/2009).
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.100036/2009-36
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 30.378,09, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
VALORES GLOSADOS:
- R$ 250,00 - CARLOS CAMARGO LUIZ - RECIBO APRESENTADO CONTENDO
VICIO DE FORMA CONFORME lei 9.250/95, art 8o, parágrafo 2o, inciso III - FALTA
DE ENDEREÇO;
- R$ 30.100,00 - CARLOS EDUARDO SIEBERT - RECIBOS APRESENTADOS
CONTENDO VICIO DE FORMA CONFORME lei 9.250/95, art 8o, parágrafo 2o,
inciso III - FALTA DE ENDEREÇO;
- R$ 28,09 - ALBERT EINSTEIN - DESPESA NÃO AMPARADA POR NENHUM
DOCUMENTO APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 03/08/2009 (fl.52) o contribuinte
apresentou a defesa em 31/08/2009 (fl. 01/15) e documentos (fl. 16/51) em que alega
conforme segue, resumidamente:
Alega que
Todos os valores devidos a titulo de imposto de renda encontram-se devidamente
quitados pelo Impugnante e, o que é pior, foram pagos em montante superior ao devido.
...
Como é de conhecimento dessa Receita, no momento de apresentação dos documentos
dessa Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, atendendo a Termo de
Intimação Fiscal n° 2006/608358819531075, foi realizada,
em 22/05/2009 (ver documento anexado), uma análise dos documentos juntados,
inclusive, quanto à forma e cabimento dos mesmos, de modo a evitar a juntada de
documentos que não se prestem a comprovar direitos e que sejam desprovidos da
formalidade necessária para o seu recebimento. Nesta data, atendendo a requerimento
da Receita Federal, o Impugnante apresentou diversos documentos, comprovando, de
forma inequívoca, suas alegações constantes em sua Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Física.
Pois bem, seguindo este entendimento, conclui-se que todos os documentos juntados
pelo Impugnante, no momento em que este os apresentou, por exigência da Receita
Federal em decorrência do Termo de Intimação Fiscal já citado, foram analisados por
este Renomado Órgão, ora Impugnado, inclusive quanto ao seu cabimento e forma
(requisitos legais).
Este fato por si só, afasta qualquer possibilidade de se considerar as deduções,
documentalmente comprovadas e previamente analisadas por este Renomado Órgão
Impugnado, como sendo indevidas.
Já houve uma análise dos documentos juntados pelo Impugnante.
E nada lhe foi informado naquele momento acerca da impossibilidade qe dedução dos
valores com base nos documentos juntados, muito' pelo contrário, o que lhe foi dito é
que haveria a dedução de todos os valores gastos com assistência médica e
odontológica.
Do MÉRITO, afirma como segue:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
SEREM
CONSIDERADAS
AS
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
...
Após realizar a Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, o Impugnante, pagou de imposto a quantia de R$ 11.724,34 (onze mil,
setecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), como comprova a guia de
pagamento anexa.
Posteriormente, constatando alguns enganos naquela Declaração, o Impugnante
efetuou uma Declaração Retificadora em que apurou que o valor devido seria de
R$2.764,39, ao invés do valor já pago de R$11.724,34.
O Impugnante confeccionou então um PER/DCOMP, requerendo a restituição do valor
pago indevidamente, no importe de R$8.959,95, documento anexo.
Resumindo, o valor cobrado ao Impugnante, referente ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, já foi devidamente quitado, como comprova o recibo de pagamento
em anexo.
Não há o que se falar em nova cobrança no importe de R$ 17.824,85 (dezessete mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo que o valor
originário perfaz a quantia de R$ 8.853,97 (oito mil, oitocentos e cinqüenta e tres reais
e noventa e sete centavos), e o restante se divide em multa no importe de R$ 6.265,47
(seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e juros no valor
de R$ 3.205,41 (tres mil, duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos).
O valor de imposto devido, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005, repita-se,
já se encontra devidamente quitado.
Não só quitado, como foi pago além do valor devido, uma vez que à época o valor
devido perfazia a quantia de R$ 2.764.39 (Dois mil. setecentos e sessenta e quatro
reais e trinta e nove centavos) e foi pago o montante de R$ 11.724,34 (onze mil
setecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).
...
Pela análise das informações prestadas pelo próprio Órgão Impugnado e interpretando
a Lei que rege a matéria, Lei 9.250/95, pode se constatar dois fatos.
Primeiro, a obrigatoriedade de fornecimento do endereço nos documentos que
comprovem os gastos médicos e / ou odontológicos não é absoluta.
Tanto não é absoluta, que a Intimação Fiscal n° 2006/608358819531075, enviada ao
Impugnante, requerendo que este apresentasse os documentos e esclarecimentos
relativos à sua Declaração de Imposto de Renda, exercício 2006, ano-calendário 2005,
que, diga-se de passagem, foi de pronto atendido pelo Impugnante, descrevia os
documentos a serem apresentados da seguinte forma:
- Comprovantes de dependência;
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com identificação do
paciente;
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários.
As únicas exigências feitas pela Receita Federal ao Impugnante, foram, a apresentação
dos comprovantes originais e cópias das despesas médicas, COM IDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE e COM VALORES DISCRIMINADOS POR BENEFICIÁRIOS.
A necessidade de apresentação do endereço, não foi sequer ventilada naquele
momento.
O Impugnante atendeu exatamente a exigência realizada por este Renomado Órgão
Impugnado.
...
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

Mesmo porque. se assim não fosse. a Lei não descreveria este porém. de "na falta de
documentação... "
A boa-fé do Impugnante e a consistência e legalidade dos documentos por ele
apresentados são absolutamente inquestionáveis.
...
E segundo, de modo a comprovar sua boa-fé, o Impugnante apresenta neste momento
os endereços dos consultórios onde foi atendido, requerendo, que caso não se entenda
pela declaração de inegexibilidade da cobrança pelos motivos expostos, que se declare
suprido a ausência de endereço nos referidos recibos, determinando a conseqüente
dedução dos valores da Declaração de Imposto de Renda do Impugnante, é o que
requer.
R$ 30.100,00 - Dr. Carlos Eduardo Siebert Endereço consultório: Rua Argolino de
Moraes n° 213, Hortolândia SP.
R$ 250,00 - Carlos Camargo Luiz - Endereço consultório: Hospital Beneficência
Portuguesa São Paulo - Rua Maestro Cardim 769, São Paulo/SP.
Comprova também, o seguinte gasto, através da N ata Fiscal anexa.
R$ 28,09 - Hospital Albert Einstein - Nota Fiscal de Serviços n° 519281, n° Controle
206933, datada de 29/04/2005, com pagamento via Internet através do Banco Itaú em
06/05/2005, com controle n° 702714, cópia dos documentos anexados
...
No item III.2 - DA AUSÊNCIA DE DOLO DO IMPUGNANTE afirma que agiu a todo
momento com extrema boa-fé, como comprovam os documentos por ele juntados,
assim, por medida de cautela, desde já se requer seja afastada qualquer dolo do
Impugnante, caso no final, seja constatado ser devido algum débito, o que não se admite
em hipótese alguma.
No item III.3 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA alega que o ônus da prova é de
quem alega, conforme preceitua o art. 333 do Código de Processo Civil.
No presente caso, o Impugnado alega ser impossível a dedução dos valores,
comprovadamente gastos pelo Impugnante com tratamento médico e odontológico.
Sustenta a negativa sob o fundamento que falta aos referidos documentos requisito
formal, mais precisamente o endereço do médico e/ou dentista.
Em que pese não haver nenhum questionamento sobre a legalidade e idoneidade dos
referidos documentos, requer desde já, em observância ao princípio da concentração de
defesa, a inversão do ônus da prova, para que o Impugnado comprove serem os
referidos documentos imprestáveis para deduzir os valores relativos ao Imposto de
Renda, é o que requer.
Requer o acolhimento da preliminar declarando a inexigibilidade da cobrança, no mérito
arquivamento da cobrança contra ele direcionada, cancelando o débito, caso assim não
se entenda, requer seja realizada a compensação dos valores já pagos, requer o
deferimento das provas acima solicitadas, a realização de prova pericial, para corroborar
as alegações trazidas, bem como para não ter o Impugnante sua defesa cerceada, para
que ao final seja declarada a INEGEXIBILIDADE da cobrança. “
.
Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo, porque não traz argumentos
ou provas para tanto, no entanto é parcialmente procedente, pelos motivos expostos a
seguir.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

Foram glosadas as despesas indicadas no relatório, sendo
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício. É isto que dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250 de
26/12/1995:
Lei no 9.250/1995
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)”.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e endereço
do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os
outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal. Dessa
forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à veracidade das
informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os requisitos
formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo transcrito,
permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela Lei no
9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas médicas
por meio de recibos emitidos por profissionais de saúde é muito frágil. A apresentação
de recibos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
somente com estes documentos.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, que, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
É este, também, o entendimento da jurisprudência administrativa:
“COMPROVAÇÃO. – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento” (Ac. CSRF/01-1.458/92 –
DO 19/01/1995).
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento (Ac. 1o CC 102-43935/1999).
Na fase impugnatória, o interessado carreou aos autos documentos argumentando que os
recibos juntados, complementados com a informação do endereço dos emitentes são
provas suficientes da regularidade da dedução pleiteada, documentos já analisados pela
fiscalização.
O contribuinte não traz em sua impugnação uma declaração dos profissionais com a
indicação dos seus endereços, e diversamente do que alega, o requisito é absoluto e
legal, com fundamento na legislação transcrita.
Alega que apresentou a documentação comprobatória dos pagamentos para a
fiscalização e que nada lhe teria sido informado sobre a sua validade para efeito de
dedução.
A esse respeito cabe destacar que a ação fiscal se desenvolve de forma inquisitiva, com
a intimação do contribuinte para comprovar os valores informados e prestar os
esclarecimentos necessários e julgando-os não comprovados é dever do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil o lançamento de ofício dos valores apurados, em
decorrência da infração apontada.
Por ocasião da impugnação é que deverá o contribuinte, se assim o quiser, apresentar as
provas que lastrearam as informações contidas na DIRPF objeto da Notificação, em
contraposição ao ali descrito. Portanto, diversamente do que alega, o reexame por este
Relator da documentação apresentada para a fiscalização tem previsão legal e é a
oportunidade única para que apresenta as provas das suas alegações, salvo as exceções
legais, contidas no Decreto 70.235, adiante transcrito, parcialmente..
Com relação à glosa dos pagamentos para o Dr. Carlos Eduardo Siebert e Carlos
Camargo, o contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos,
restringiu-se a alegação de que já havia apresentado os comprovantes das despesas
glosadas, complementando a falha apontada pela fiscalização, com a indicação dos
endereços dos emitentes. Assim, simples alegações não são suficientes a eximir o
contribuinte do pagamento da multa aplicada na Notificação em tela. Alegar sem provar
é o mesmo que alegar sem efeitos. O ato administrativo tem presunção relativa de
legitimidade. Por tal motivo é que HELY LOPES MEIRELLES pontifica:
Os atos administrativos (...) nascem com a presunção de legitimidade (...). A presunção
de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos
administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidação.
Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos
são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (...). Outra conseqüência da presunção de
legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo
para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal, ou
ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até
sua anulação o ato terá plena eficácia (grifamos)
Destarte, há mandamento expresso na Lei no 9.784/99 quanto ao ônus probatório,
conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Da documentação apresentada na defesa o contribuinte logrou êxito em comprovar a
despesa de R$28,09 paga para o Hospital Albert Einstein com a apresentação da Nota
Fiscal emitida em 29/04/2005 (fl. 44). em que consta consignada a despesa em benefício
da sua esposa Maria Teresa, motivo pelo qual o valor correspondente deverá ser
recomposto como dedução válida, o que corresponde à exoneração do Imposto
Suplementar no valor de R$ 7,72 (=28,09 X 0,275).
No que tange ao dever da administração de promover a instrução dos atos praticados,
deve-se repetir que este foi obedecido e todos os elementos necessários a verificação
dos fatos estão presentes, conforme se pode constatar através dos documento juntados
pela fiscalização.
Desta forma, tendo a fiscalização constatado que contribuinte descumpriu a obrigação
tributária, ao infringir o dispositivo da legislação supracitado, o presente crédito foi
constituído com a estrita observância das formalidades legais e regulamentares, o que
lhe confere características de procedência da autuação.
A mera apresentação de recibos, desacompanhada de documentação que ateste o
pagamento dos valores neles constantes e a realização dos serviços, é insuficiente para
caracterizar a efetividade da despesa passível de dedução.
É conveniente lembrar, que o contribuinte é a responsável perante o fisco pela guarda
dos documentos que serviram de base para o preenchimento de sua declaração,
enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer pagamentos de despesas
que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base de cálculo do imposto de renda,
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Da alegação de que o defendente tivesse agido sem dolo, a argumentação é
desnecessária, posto que não é condição para a aplicação da penalidade na forma
imposta na Notificação em foco.
Com relação ao pedido de perícia formulado pelo Impugnante, temos a informar que:
O Decreto no 70.235, de 06/06/1.972, que trata do processo administrativo fiscal e dá
outras providências, assim dispõe em seus artigos 16 e 18:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9.12.1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 8.748, de 9.12.1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

observando o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9.12.1993)
...
Pois bem, com base na legislação acima transcrita, informamos que o pedido de perícia
formulado pelo Impugnante será indeferido, não apenas devido ao fato de não terem
sido atendidos os requisitos legais, mas também por ser a perícia absolutamente
prescindível, haja vista que o presente levantamento foi efetuado com base nos valores
declarados pelo próprio contribuinte e a questão nuclear, sobre a validade dos recibos
em desconformidade com os requisitos legais, não requerem perícia para serem
respondidos e não são controversos. O próprio defendente traz na sua defesa o elemento
faltante, os endereços dos emitentes, sem contudo, comprovar que sejam.
Pelo exposto, não tendo o interessado carreado aos autos elementos de prova que
demonstrassem, inequivocamente, que os serviços profissionais foram prestados e que
os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa das
despesas médicas relativas aos profissionais e recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente ao à dedução da despesa havida com o Hospital Albert Einstein, de
R$28,09.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, e considerando que os argumentos expendidos pelo
defendente são suficientes para elidir parcialmente o crédito regularmente constituído,
voto no sentido julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, retificando o
crédito, como segue:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 74, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pelo profissional Carlos Eduardo Siebert, no total de R$ 30.100,00, e Carlos
Camargo Luiz, no total de R$ 250,00 são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise a razão para a manutenção das glosas em questão, na DRJ, foi
que os recibos apresentados, além de não conterem o endereço profissional de seus emitentes,
não foram acompanhados da comprovação da efetividade do pagamento e da prestação dos
serviços.
Quanto à falta de comprovação do efetivo pagamento e até de eventual dúvida
quanto á ocorrência da prestação dos serviços, tais pendências teriam que ter sido expressamente
apontadas na notificação de lançamento, o que não ocorreu. O órgão julgador administrativo
pode e deve reforçar as justificativas da autoridade fiscal para o lançamento, se as entender
corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-
se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Além disso, é cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta
do endereço do profissional emitente, aspecto apontado pelo Fisco, por si só, não é suficiente
para invalidar o recibo ou declaração.
Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
com os profissionais Carlos Eduardo Siebert, no total de R$ 30.100,00, e Carlos Camargo
Luiz, no total de R$ 250,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.100036/2009-36

Fl. 136
DF CARF MF
Original